Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
I. O excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisado de forma abstrata, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.
II. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem como características a fatalidade e a improrrogabilidade, conforme já entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça.
III. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso.
IV. Ordem denegada.